Tribunal: TJDFT
Processo: 0716268-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0716268-24.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALERIA MARIA ROLIM MORIL AGRAVADO: CONDOMINIO DA EPTG QE 04 BL A-7 D E C I S Ã O Defiro. Inclua-se em Sessão Presencial. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator